Tribunal: CARF
Processo: 19515.720057/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720057/2015-41
ACÓRDÃO
9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. DESCONTOS QUE NÃO CONSTAM EM
NOTAS FISCAIS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os descontos designados nos autos como “descontos obtidos-condição de
compra” não se confundem com os “descontos incondicionais” concedidos
em nota fiscal, e, portanto, devem compor a base de cálculo das
contribuições não cumulativas, como vem entendendo este colegiado, em
endosso a precedentes do STJ.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Não se admite Recurso Especial quando ausente similitude fática entre os
acórdãos confrontados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, apenas no que se refere a “descontos obtidos - condições de compra”, para, no
mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencida a relatora, Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário, que votou pelo provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rosaldo Trevisan.

Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
2
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Redator designado

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3302-012.962, de 25 de outubro de 2022, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO REALIZADO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL.
INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário tem como termo
inicial: (i) em regra, o disposto no art. 173, I, do CTN, ou seja, o prazo é de cinco
anos contados "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado"; (ii) nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, quando existir prévio pagamento, o prazo é de cinco anos contado
do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 51/78. EXCLUSÃO.
INDICAÇÃO EM NOTA FISCAL OU FATURA. EXIGÊNCIA.
Por disposição expressa das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 1o, §3o, V,
‘a”), os “descontos incondicionais concedidos”, quando caracterizados como tais,
são “receitas” que “não integram a base de cálculo” das contribuições de
PIS/Cofins.
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
3
Para serem considerados incondicionais, os descontos devem atender
cumulativamente aos três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço de
venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e
(iii) não dependerem de evento posterior à emissão de tais documentos.
A regulamentação dada pela Instrução Normativa SRF no 51/78 é legítima,
havendo razoabilidade na exigência de que haja menção ao desconto na nota
fiscal de venda, pois apenas com a simultaneidade entre a venda e o desconto
este pode se caracterizar como uma parcela redutora do preço de venda (Recurso
Especial no 1.711.603/SP).
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto em
relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica
matéria tributável.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Autos de Infração para a cobrança da contribuição
ao PIS e da Cofins. Entendeu a Fiscalização que a Contribuinte, ora recorrente, excluiu
indevidamente da base de cálculo das contribuições os valores obtidos em operações de compra
chamados de “3.1- descontos obtidos – encabidados” e “3.2- descontos obtidos - condições de
compras”, sendo que tais descontos não constam nas notas fiscais dos produtos. O desconto é
concedido diretamente no pagamento via banco.
Impugnação
O Contribuinte apresentou Impugnação defendendo que os valores decorrentes dos
descontos incondicionais concedidos reduzem o valor do faturamento e, portanto, não podem
fazer base de incidência. Subsidiariamente, requer que tais descontos sejam compreendidos como
“descontos financeiros”.
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Impugnação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é
exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. NOTA FISCAL.
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
4
Descontos incondicionais devem constar da nota fiscal de venda dos bens ou da
fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é
exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. NOTA FISCAL.
Descontos incondicionais devem constar da nota fiscal de venda dos bens ou da
fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos.
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário foram reiterados os termos da Impugnação e invocada
matéria de ordem pública, qual seja a decadência com relação aos tributos exigidos anteriores a
29/01/2015.
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido, em decisão unânime, afastou a alegação de decadência e
negou provimento ao recurso voluntário
Recurso Especial
No Recurso Especial a Contribuinte sustenta a divergência de entendimento
jurisprudencial quanto à (i) alegação de decadência, apontando como paradigmas os Acórdãos no
203-00.092 e 3301-003.927 e também acerca do (ii) tratamento tributário sobre os descontos
incondicionais, indicando como paradigma o Acórdão n° 9303-013.338
Despacho de Admissibilidade
O Recurso Especial foi parcialmente admitido em Despacho “apenas em relação à
divergência quanto aos descontos incondicionais.”
Agravo
Foi interposto Recurso de Agravo e este foi rejeitado em despacho.
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
5
VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
I.
Admissibilidade
O presente Recurso Especial foi admitido relativamente à matéria “descontos
incondicionais".
O acórdão recorrido analisou duas espécies distintas de descontos assim definidas
pelo Acórdão recorrido:
(i) descontos obtidos – encabidados – consistente na utilização pelos
fornecedores dos cabides das Pernambucanas, ou seja, quando a Pernambucanas
compra vestuário, o fornecedor retira os cabides, coloca as roupas e faz a entrega
no Centro de Distribuição da mercadoria já pronta para colocar nas lojas; e,
(ii) obtidos - condições de compras – estes descontos são originados em todas as
compras de vestiário, no momento do pagamento da duplicata é obtido um
desconto de 4,5% em (média) em cada título,
As razões de decidir do acórdão recorrido são, em síntese:
 A base de cálculo das contribuições para o PIS e para a Cofins, no
regime não cumulativo, é a totalidade das receitas,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil,
admitidas apenas as exclusões expressamente previstas;
 Os descontos não constaram em nenhuma nota fiscal;
 No caso dos “descontos obtidos – encabidados”, trata-se na
verdade de contraprestações pelos empréstimos dos cabides feitos
pela recorrente a seus fornecedores e não um desconto, mas sim
de um pagamento que é feito como uma espécie de compensação
na hora em que a recorrente vai pagar as mercadorias adquiridas;
 Já os “descontos obtidos – condições de compra”, segundo
informação da própria recorrente, são originados em todas as
compras de vestuário, no momento do pagamento da duplicata,
segundo ela seriam vantagens comerciais dadas em função de uma
anterior compra e venda, inclusos no próprio pedido, denominado
“desconto comercial”.
 resta evidente que tais “descontos” nada têm a ver com descontos
incondicionais, que devem obedecer as regras constantes da
Instrução Normativa no 51/78, no seu item 4.2, que prevê que tais
descontos devem constar na nota fiscal de venda dos bens ou da
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
6
fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão
desse documentos, o que não é o caso dos autos.
O Acórdão no 9303-013.338, apontado como paradigma, a seu turno, analisando
também empresa do ramo comercial, tratou genericamente do tema “bonificações e descontos
comerciais”.
O voto vencedor discorre sobre os “critérios jurídicos a serem observados para o
enquadramento do desconto como incondicional” e, portanto, passível de exclusão da base de
cálculo das contribuições, entendendo que “não deve estar condicionada, tal como entende a
autoridade fazendária, a descrição do referido desconto na nota fiscal de aquisição dos bens”.
Conclui:
Sendo assim, se os descontos incondicionais juridicamente se enquadrarem como
tais, independentemente da descrição ou não na nota fiscal, é de se considerar
como parcela redutora do custo de aquisição para a adquirente.
(...)
Evidente, assim, que os descontos comerciais, abatimentos e outros simulares são
deduzidos na determinação dos custos de aquisição, em respeito as normas
contábeis e ao conceito jurídico.
Sobre o caso concreto ali analisado:
Passadas singelas reflexões, ressurgindo ao caso vertente, tem-se que não houve
qualquer menção de condição futura e incerta para a aplicação do desconto pelos
fornecedores. E, ainda que a nota fiscal tenha sido emitida pelo valor total,
constata-se que a recorrente não considerou o valor integral da mercadoria,
aplicando o desconto tão logo a mercadoria tenha sido recebida. Tanto é assim
que o lançamento do desconto observou o mesmo momento do registro da
entrada – não estando, por evidente, sujeito a nenhuma condição futura.
Assim, observo a inviabilidade de prosseguimento do presente Recurso Especial
quanto aos chamados “descontos obtidos – encabidados”, uma vez que o acórdão recorrido
apontou, como razão de decidir, o fato de que “trata-se na verdade de contraprestações pelos
empréstimos dos cabides feitos pela recorrente a seus fornecedores e não um desconto, mas sim
de um pagamento que é feito como uma espécie de compensação na hora em que a recorrente
vai pagar as mercadorias adquiridas”.
Logo, os fundamentos do acórdão paradigma não seriam suficientes para afastar a
conclusão do acórdão recorrido. Para que se pudesse debater se os “descontos obtidos –
encabidados” são uma espécie de “desconto comercial” ou, como consignado pelo acórdão
recorrido, uma “contraprestação” e, então, enquadrá-lo ou não como uma espécie de “desconto
comercial”, seria necessário o revolvimento da matéria fática ou uma identidade material da
operação, o que não se verifica.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
7
Quanto aos “descontos obtidos – condições de compra”, entendo que o acórdão
recorrido os compreendeu como um desconto comercial, mas negou a possibilidade de sua
exclusão uma vez que “tais “descontos” nada têm a ver com descontos incondicionais, que devem
obedecer as regras constantes da Instrução Normativa no 51/78, no seu item 4.2, que prevê que
tais descontos devem constar na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desse documentos, o que não é o caso dos autos”.
Ou seja, há aqui perfeita compatibilização com o desconto comercial analisado pelo
acórdão paradigma e com a necessidade ou não de obediência às normas infralegais da RFB
quanto à caracterização do “desconto incondicional”.
Desse modo, proponho o conhecimento parcial do Recurso Especial,
exclusivamente no que toca aos “descontos obtidos – condições de compra”.

II.
Decadência - esclarecimento
Como relatado, a matéria “decadência” não foi admitida em sede de Despacho de
Admissibilidade. Nada obstante, em tribuna, a Patrona do contribuinte insiste na necessidade de
apreciação desse aspecto em face de ser a matéria de ordem pública.
Assim, acrescendo ao presente voto o esclarecimento de que não se controverte
acerca da aplicação do art. 150,§4o do Código Tributário Nacional, segundo o qual o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos deve ser contado a partir do fato gerador do tributo.
Na hipótese dos autos, o que se controverte é apenas a período de janeiro de 2010,
uma vez que o Auto de Infração foi cientificado ao contribuinte em 29/01/2015, pelo que requer o
Contribuinte o reconhecimento da decadência dos fatos geradores anteriores a 28/01/2005.
Acrescento que os fatos geradores autuados correspondem aos meses de 01/01/2010 a
31/12/2010.
Ocorre que o fato gerador da Contribuição ao PIS e à Cofins é mensal, ou seja, em
29/01/2010 ainda não havia ocorrido o fato gerador da contribuição relativo ao mês de janeiro de
2010. Exatamente por esta razão que o acórdão recorrido, corretamente, afastou a alegação de
decadência, arguida de ofício em Recurso Voluntário, entendimento que se mantêm nessa esfera.

III.
Mérito
Com a devida vênia à prolatora do Acórdão recorrido, hoje integrante desta 3a
Turma da CSRF, manifesto meu entendimento divergente, alinhado ao voto condutor do Acórdão
Paradigma.
O ponto primordial de debate aborda a caracterização dos descontos comerciais
como parcela redutora de custo por sua própria definição contábil, externada por meio do CPC no
16, ao conceituar, para fins de estoque, o custo de aquisição das mercadorias:
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
8
Custos de aquisição
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os
impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco),
bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos
comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na
determinação do custo de aquisição. (Alterado pela Revisão CPC 01)
A tese fazendária entende que apenas podem ser entendidos como “descontos
comerciais” aqueles que constarem especificamente no documento fiscal de venda, chamados
pela legislação como “descontos incondicionais”, ou seja, não dependentes de condições futuras
para sua concessão. Isso os diferencia dos “descontos condicionais”, que são os descontos
financeiros vinculados a evento posterior à operação de compra e venda, como a concessão de um
desconto pela antecipação no pagamento.
Tal exigência formal é fundamentada, pelo Fisco, no Parecer CST/SIPR no
1.386/1982:
Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao comprador,
diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade maior que a
estipulada. Diminuição do preço da coisa vendida pode ser entendido também
como parcelas redutoras do preço de venda, as quais, quando constarem da Nota
Fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse
documento, são definidas, pela Instrução Normativa SRF no 51/78, como
descontos incondicionais, os quais, por sua vez, estão inseridos no art. 178 do
RIR/80. Isto pode ser feito computando-se, na Nota Fiscal de venda, tanto a
quantidade que o cliente deseja comprar, como a quantidade que o vendedor
deseja oferecer a título de bonificação, transformando-se em cruzeiros o total das
unidades, como se vendidas fossem. Concomitantemente, será subtraída, a título
de desconto incondicional, a parcela, em cruzeiros, que corresponde à quantidade
que o vendedor pretende ofertar, a título de bonificações, chegando-se, assim, ao
valor líquido das mercadorias.
Todavia, não vejo como extrair da legislação de regência o requisito de “constar na
nota fiscal de venda” a informação de se tratar de um desconto incondicional como requisito
essencial e absolutamente inafastável para a verificação da natureza do negócio jurídico firmado
entre as partes.
Não identifico, seja sob o ponto de vista contábil, seja jurídico, hipótese na qual a
concessão de um desconto que tenha como referência direta o custo de venda / aquisição de
determinados produtos possa ser entendido como receita ou ingresso financeiro, ainda que este
ocorra em momento posterior, uma vez que a vinculação à operação de venda pode ser
evidenciada pelos acordos comerciais firmados entre as partes e lastro das operações de compra e
venda realizadas.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
9
E, nesse aspecto, em nada divirjo do entendimento estabelecido pelo Superior
Tribunal de Justiça, em brilhante acórdão de lavra da Ministra Regina Helena Costa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1o, CAPUT, § 3o, V, A, DAS LEIS NS.
10.637/2002 E 10.883/2003. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS. INGRESSO PATRIMONIAL NOVO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR
VAREJISTA COM DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES. PARCELA
REDUTORA DO CUSTO QUE NÃO CARACTERIZA RECEITA DO COMPRADOR.
CONTRAPARTIDA DO ADQUIRENTE PARA OBTENÇÃO DO ABATIMENTO NÃO
CONSTITUI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Não existência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - Consoante previsto nos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns. 10.637/2002 e
10.883/2003, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não
cumulativo, consiste no total de receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, razão pela
qual o conceito jurídico de receita não se vincula àquele veiculado pela ciência
das finanças. Precedente do STF.
IV - Nas relações comerciais entre agentes econômicos, o adquirente de
mercadorias para revenda despende valores com a compra de produtos para
desempenho de sua atividade empresarial, sendo desinfluente a natureza
jurídica dos descontos obtidos do fornecedor para a incidência das contribuições
em exame quanto ao varejista, porquanto rubrica modificadora da receita de
quem vende e redutora dos custos do comprador.
V - A pactuação de contrapartida a cargo do revendedor para a redução da
quantia paga ao fornecedor constitui forma de composição do preço acordado na
transação mercantil, motivo pelo qual não pode ser dissociada desse contexto
para figurar, autonomamente, como a contraprestação por um serviço.
VI - Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando
condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda,
não constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e
da COFINS a cargo do adquirente.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
10
(REsp n. 1.836.082/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 11/4/2023, DJe de 12/5/2023.)
No julgamento em comento, a questão fática examinada é similar à presente:
A questão debatida está, portanto, em definir se parcelas redutoras do custo de
aquisição de mercadorias em decorrência de acordos comerciais celebrados entre
varejistas e fornecedores, condicionadas a uma contraprestação pelo adquirente,
configuram receita passível de inclusão na base de cálculo da contribuição ao PIS
e da COFINS devidas pelo revendedor.
Observa-se que o precedente citado, em suporte ao entendimento firmado, salienta
a existência de Súmula e de Precedentes Vinculante do STJ que têm, como fundamento,
exatamente o conceito de redução de custo, assim como entendimento já manifestado pelo STF:
A 1a Seção desta Corte, em ao menos duas oportunidades, analisou os efeitos
tributários das parcelas em exame quanto a tributos diversos.
No julgamento do REsp n. 1.111.156/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j.
14.10.2009, DJe 22.10.2009, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema
n. 144), abordou-se questão alusiva à inclusão, na base de cálculo do ICMS, dos
descontos incondicionais conferidos por pessoa jurídica distribuidora de
cosméticos aos revendedores. Na ocasião restou assentado o entendimento
segundo o qual a rubrica não integra o preço da operação mercantil. Desse modo,
a vendedora não poderia ser onerada com a incorporação do montante relativo
ao abatimento outorgado ao valor do negócio jurídico, entendimento atualmente
consolidado na Súmula n. 457 deste Tribunal Superior (“Os descontos
incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do
ICMS”).
Além disso, em novo precedente de caráter vinculante, o Colegiado decidiu que o
valor da operação relativa a produtos industrializados não abrange os descontos
incondicionais, razão pela qual a pessoa jurídica fabricante de bebidas não pode
ser impactada com a cobrança de IPI sobre os abatimentos dessa natureza
concedidos aos distribuidores (cf. Tema n. 347, REsp n. 1.149.424/BA, Rel. Min.
Eliana Calmon, julgado em 28.4.2010, DJe de 7.5.2010).
Esse entendimento também foi abraçado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE n. 567.935/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.09.2014, DJe
04.11.2014, sob o regime de repercussão geral (Tema n. 84). No paradigma foi
sedimentado que a expressão desconto incondicional diz com o abatimento
dispensado pelo vendedor em transações comerciais com o intuito de reduzir o
valor final praticado na operação e atrair a clientela, consoante voto proferido
pelo Sr. Min. Relator, in verbis:
Sob a óptica jurídico-contábil, os descontos incondicionais são parcelas
redutoras dos preços de compra e venda, outorgados independentemente
de evento posterior, devendo figurar no corpo da nota fiscal emitida. Esse
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
11
tipo de abatimento, também conhecido como “desconto comercial”,
normalmente é utilizado para atrair clientela, repercute necessariamente no
preço final praticado, ou seja, no “valor da operação”. Uma vez concedido,
o valor correspondente não será pago pelo adquirente do produto, não
fazendo parte do preço praticado em definitivo (destaques meus)
Em acréscimo argumentativo, também importante destacar a conclusão
apresentada pela Eminente Ministra no sentido de que, ao se validar o entendimento defendido
pelo Fisco, estar-se-ia a estabelecer uma mesma natureza de receita aos dois polos da relação
comercial:
Por outro lado, a adoção de concepção diversa permite que o Fisco considere os
descontos condicionais decorrentes de um único vínculo contratual sinalagmático
como receita, simultaneamente, do vendedor e do comprador. Nessa hipótese, a
União resta duplamente beneficiada pela mera alteração do prisma pelo qual se
observa a natureza jurídica das parcelas em questão.
A rigidez de conceitos, inerente ao sistema tributário nacional e detalhadamente
disciplinada pela Constituição, não autoriza tal maleabilidade, porquanto a
interpretação da regra tributária deve guardar pertinência com o critério eleito
pela lei para mensurar o aspecto material da hipótese de incidência – in casu, a
receita bruta –, não sendo possível alçar, em um mesmo contexto fático e sem
perda de coerência conceitual, idêntica parcela correspondente ao patamar do
desconto às bases de cálculo das contribuições devidas por ambos os
contratantes, sob pena de ampliar o âmbito eficacial da norma de competência
tributária e de contrariar o disposto no art. 110 do CTN, o qual obsta o exercício
da discricionariedade do legislador tributário tendente a atribuir a institutos de
direito privado, utilizados em normas de superior hierarquia, significação diversa
daquela pertinente a esse mesmo domínio.
Por oportuno, vale frisar que a tese ora estampada não inviabiliza a apreciação do
alcance dos descontos pela contribuição ao PIS e pela COFINS. Ao Fisco permite-se
efetuar investigação dessa natureza, desde que direcione a fiscalização ao sujeito
passivo encarregado da concessão dos abatimentos. No entanto, não há como
alterar a lógica aplicável à relação jurídica discutida para transformar as despesas
incorridas pelo varejista em receitas.
Assim, a análise da relação tributária pela Corte de origem, em meu sentir, partiu
do equivocado pressuposto segundo o qual a Recorrente, ao desembolsar valores
para aquisição de mercadorias com descontos, obteve receita, destoando do
regramento relativo à contribuição ao PIS e à COFINS previsto nos arts. 1o, caput,
§ 3o, V, a, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais foram indevidamente
aplicados na espécie.
Ou seja, estaria o Fisco pretendendo se beneficiar “do melhor de dois mundos”,
conduta essa rechaçada pelo princípio geral do direito do venire contra factum proprium. Em se
tratando de um negócio jurídico bilateral (manifestações de vontade distintas, contrapostas), o
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
12
objeto não pode ser do mesmo modo identificado sob o prisma de ambos. Se um vende, o outro
compra. Se um doa, o outro recebe. Não há possibilidade jurídica em que alguém entregue algo a
outrem e, em contrapartida, não verificará uma perda, mas, sim, uma receita. Toda receita deve
ter em sua contraposição uma despesa, jamais uma outra receita.
Por fim, o STJ ainda afasta a possibilidade de caracterização dos descontos obtidos
como prestação de serviço por parte da empresa recebedora, quando obtém tais parcelas
redutoras:
Na mesma linha, também não é viável considerar correta a exegese lançada no
acórdão recorrido no sentido de que as condições fixadas pelo fornecedor para o
gozo dos descontos configuram prestação de serviços e, por isso, a diminuição da
quantia a pagar pelo varejista na operação de compra e venda equivale à
remuneração pelos encargos previstos no contrato.
O bem fundamentado voto proferido pela Ministra Regina Helena Costa, a meu ver,
aborda com maestria todos os pontos jurídicos que fundamentam o entendimento segundo o qual
descontos negociais obtidos pelas empresas constituem redução do custo de aquisição dos
produtos revendidos, sendo inviável a pretensão de caracterizá-los como receita tributável pelo
PIS e pela Cofins.
Ainda acrescento à fundamentação o voto condutor do Acórdão Paradigma,
especialmente no que se refere à ilegalidade das regras constantes da Instrução Normativa no
51/78 para fins de caracterização dos descontos comerciais como parcelas redutoras do custo de
aquisição:
Do Desconto Condicional e Incondicional
Quanto à definição de desconto – se condicionais ou incondicionais, vê-se ser de
suma importância a sua especificação, considerando que o conceito jurídico tem,
por consequência, influenciar a correta contabilização e tributação. Eis que, no
que tange aos descontos incondicionais, tem-se, em síntese, que, se assim forem
considerados juridicamente, devem ser registrados como parcelas redutoras do
custo de aquisição para a pessoa jurídica adquirente dos bens.
Dessa forma, a correta conceituação dos descontos como condicionais ou
incondicionais torna-se crucial para o direcionamento tributário. Nessa seara,
nota-se que, para que seja definido o desconto como desconto incondicional,
deve-se observar se a sua concessão é dependente de evento posterior, sendo
concedido independentemente de qualquer condição ou situação. Ou seja, se
para a sua concessão, não houve obrigatoriedade de o adquirente praticar
qualquer ato subsequente ao da compra dos bens. Tal qual definiu a autoridade
fiscal na Solução de Consulta no 130, de 3 de maio de 2012, da SRRF 8a Região
Fiscal/SP (D.O.U. de 26.06.2012) ao definir bonificações (destaques meus):
“Assunto: Contribuição para o PIS/PASEP BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS VINCULADAS A OPERAÇÃO DE VENDA.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
13
As bonificações em mercadorias, quando vinculadas à operação de venda,
concedidas na própria Nota Fiscal que ampara a venda, e não estiverem
vinculadas à operação futura, por se caracterizarem como redutoras do
valor da operação, constituem-se em descontos incondicionais, previstos na
legislação de regência do tributo como valores que não integram a sua base
de cálculo e, portanto, para sua apuração, podem ser excluídos da base
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS A TÍTULO GRATUITO,
DESVINCULADAS DE OPERAÇÃO DE VENDA.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e definida legalmente
como o valor do faturamento, entendido este como o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
Nos casos em que a bonificação em mercadoria é concedida por
liberalidade da empresa vendedora, sem vinculação a operação de venda e
tampouco vinculada a operação futura, não há como caracterizá-la como
desconto incondicional, pois não existe valor de operação de venda a ser
reduzido. Por não haver atribuição de valor, pois que a Nota Fiscal que
acompanha a operação tem natureza de gratuidade, natureza jurídica de
doação, não há receita e, portanto, não há que se falar em fato gerador do
tributo, pois a receita bruta não será auferida.
Dessa forma, a bonificação em mercadorias, de forma gratuita, não integra
a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
Dispositivos Legais: Artigo 195 da CF/88; Artigo 1o Lei no 10.637, de 2002 e
Parecer CST/SIPR no 1.386, de 1982.”
Não obstante aos critérios jurídicos a serem observados para o enquadramento
do desconto como incondicional, proveitoso trazer que a Receita Federal do Brasil
condiciona o referido enquadramento à descrição desse desconto na nota fiscal
de venda dos bens ou fatura de serviços - independentemente de serem
concedidos sem a dependência de evento posterior à emissão de nota fiscal.
Tal condicionamento ao enquadramento como desconto incondicional pela
autoridade fiscal está refletido na IN SRF 51/78 que traz expressamente que “são
considerados descontos ou abatimentos incondicionais as parcelas redutoras do
preço de venda, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura
de serviços e não dependerem, para sua concessão, de evento posterior à
emissão desses documentos.” Porém, independentemente do condicionamento
dado pela Receita Federal do Brasil de que, para serem enquadrados como
incondicionais deverão descrever os descontos em notas fiscais, é de se constatar
que o evento jurídico puro, sem contaminação, outorga a caracterização do
desconto como condicional ou não – sem a remissão da vinculação e descrição do
desconto em nota fiscal do bem adquirido, apenas refletindo a não dependência a
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
14
evento posterior à emissão desses documentos. Tanto é assim, que as Leis
10.833/03 e 10.637/02 - também são omissas quanto à observância dessa
condição ao disporem que o desconto incondicional está excluído da base de
cálculo do PIS e da Cofins (art. 1o, § 3o, V, a, da Lei 10.833/03 e da Lei
10.637/02)Recorda-se ainda, fazendo analogia à discussão envolvendo o ICMS,
que a LC 87/96 – que dispõe sobre o ICMS, traz somente que não seria base de
cálculo desse imposto os descontos concedidos sob condição – não fazendo
nenhuma vinculação à descrição da nota fiscal. Tanto é assim que, em 2010, a 1a
turma do STJ havia aprovado súmula determinando que os descontos
incondicionais concedidos nas atividades comerciais não se incluem na base de
cálculo do ICMS – não trazendo também qualquer condição à descrição na nota
fiscal para exclusão da base de cálculo desse tributo. A inteligência desse julgado
ao conceituar desconto incondicional pode ser amplificado para o presente caso.
Os dizeres dessa Súmula 57 originada pelo STJ, que contempla expressamente
que “Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na
base de cálculo do ICMS”, teve como motivação o decidido, sob o rito de recurso
repetitivo, em REsp 1.111.156-SP - de relatoria do Ministro Humberto Martins. Eis
o julgado assim ementado (Grifos Meus):
“TRIBUTÁRIO – ICMS – MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO – ESPÉCIE
DE DESCONTO INCONDICIONAL – INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL
– ART. 13 DA LC 87/96 – NÃO-INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO
TRIBUTO.
1. A matéria controvertida, examinada sob o rito do art. 543-C do Código de
Processo Civil, restringe-se tão-somente à incidência do ICMS nas
operações que envolvem mercadorias dadas em bonificação ou com
descontos incondicionais; não envolve incidência de IPI ou operação
realizada pela sistemática da substituição tributária.
2. A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de
uma maior quantidade de produto vendido em vez de conceder uma
redução do valor da venda. Dessa forma, o provador das mercadorias é
beneficiado com a redução do preço médio de cada produto, mas sem que
isso implique redução do preço do negócio.
3. A literalidade do art. 13 da Lei Complementar n. 87/96 é suficiente para
concluir que a base de cálculo do ICMS nas operações mercantis é aquela
efetivamente realizada, não se incluindo os "descontos concedidos
incondicionais".
4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o valor
das mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo
do ICMS.
5. Precedentes: AgRg no REsp 1.073.076/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 25.11.2008, DJe 17.12.2008; AgRg no AgRg nos
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
15
EDcl no REsp 935.462/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe
8.5.2008; REsp 975.373/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
15.5.2008, DJe 16.6.2008; EDcl no REsp 1.085.542/SP, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 24.3.2009, DJe 29.4.2009.
Recurso especial provido para reconhecer a não-incidência do ICMS sobre
as vendas realizadas em bonificação. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-
C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 do Superior Tribunal
de Justiça.”
Com efeito, o STJ decidiu que o a bonificação não seria base do ICMS (ou seja, que
não faz parte da operação, pois não influencia na redução do valor da venda),
tendo em vista que ela é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de
uma maior quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do
valor da venda e, por conseguinte, o provador das mercadorias seria beneficiado
com a redução do preço médio de cada produto.
Frise-se ainda o resultado da discussão acerca da natureza dos descontos
envolvendo PIS e Cofins no STJ, dado em Agravo em Recurso Especial 556050 RS -
2014/0187852-0 - sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin (Grifos meus)
que, por sua vez, considerou os dizeres da IN 51/78 ilegal ao propor vinculação ao
conceito de desconto incondicional com o condicionante de descrição em nota
fiscal:
“DECISÃO
Trata-se de Agravo contra inadmissão de Recurso Especial (art. 105, III, "a",
da CF) interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal
da 4a Região assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO. PERÍCIA CONTÁBIL.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer
condição futura, ou seja, não é necessário que o adquirente pratique ato
subsequente ao de compra para a fruição do benefício.
A exclusão dos descontos incondicionais concedidos a seus clientes da base
de cálculo do PIS e da COFINS tem previsão legal tanto no regime comum
de apuração do PIS e da COFINS, quanto na sistemática da não-
cumulatividade (art. 3o, § 2o, inc. I, da Lei no 9.718/98 e art. 1o, § 3o, inc. V,
a, das Leis no 10.637/03 e 10.833/03).
No caso, restou demonstrado, por intermédio de perícia contábil, que as
vendas realizadas pela parte autora foram abrangidas pela concessão de
descontos, bem como a inexistência de imposição de condição para
concessão da bonificação ora discutida aos seus clientes.
Logo, os valores relativos aos descontos incondicionais concedidos aos seus
clientes merecem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
16
Os Embargos de Declaração foram acolhidos em parte, somente para fins
de prequestionamento (fl. 1834).
A recorrente, nas razões do Recurso Especial, sustenta que ocorreu violação
do art. 535, II, do CPC, do art. 123 do CTN, do art. 3o, § 2o, I, da Lei
9.718/98, do art. 1o, § 3o, V, alínea "a", das Leis 10.637/2003 e
10.833/2003.
Alega, em síntese:
Todavia, entende a Fazenda Nacional, com base na IN SRF 51/78, que se faz
necessário o preenchimento de dois requisitos para a configuração de
“descontos incondicionais”, a saber: a) que o desconto conste na nota fiscal
e b) que não dependa de evento posterior à emissão desta.
(...)Ora, relativamente ao requisito de constar o desconto concedido pela
autora.
Nesse sentido, vale, inclusive, destacar trecho do que consta da petição
inicial:
(...)
Os fatos no caso em apreço são claros: a autora não destacou os referidos
descontos incondicionais nas notas fiscais; celebrou contratos com os seus
clientes para a concessão de tais descontos, ficando estes, obviamente,
vinculados à pontualidade dos pagamentos das duplicatas emitidas na
negociação, caso contrário não incidiriam. Bem observadas as respostas do
perito judicial, é exatamente essa a conclusão que se extrai. (fls. 1843-1850,
e-STJ)Contraminuta apresentada às fls. 1897-1906, e-STJ.
É o relatório.
Decido.
Constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora
Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira
Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.
O acórdão recorrido consignou:
A parte autora sustenta que, inobstante conceda desconto incondicional no
preço dos produtos, emite as notas fiscais de venda das mercadorias com
seu valor integral, constando tais descontos nos documentos de cobrança
por ela emitidos (duplicatas de compra e venda mercantil, boletos
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
17
bancários, etc.). Defende que os valores constantes nesses últimos
documentos de cobrança são os que correspondem aos ingressos de
receitas ao seu patrimônio e, consequentemente, base de cálculo para
cobrança do PIS e da Cofins.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer
condição futura, ou seja, não é necessário que o adquirente pratique ato
subsequente ao de compra para a fruição do benefício.
A exclusão dos descontos incondicionais concedidos a seus clientes da base
de cálculo do PIS e da COFINS tem previsão legal tanto no regime comum
de apuração do PIS e da COFINS, quanto na sistemática da não-
cumulatividade (art. 3o, § 2o, inc. I, da Lei no 9.718/98 e art. 1o, §3o, inc. V,
a, das Leis no 10.637/03 e 10.833/03).
Frisa-se que, como bem observado pela magistrada a quo, inexiste
controvérsia acerca do direito material, qual seja, a possibilidade de
exclusão da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS dos valores
relativos aos descontos incondicionais.
O Fisco, valendo-se da legislação aplicável ao imposto de renda (IN n.o
51/78), entende necessário o preenchimento de dois requisitos: que o
desconto conste na nota fiscal e que não dependa de evento posterior à
emissão desta.
Importante ressaltar que não há qualquer óbice a que se utilize,
subsidiariamente, a referida legislação, uma vez que compatível com as
contribuições ora discutidas.
Relativamente ao requisito de constar o desconto concedido
expressamente na nota fiscal, tenho que a questão restou superada quando
do julgamento da apelação anterior, na qual se anulou a sentença para
possibilitar a apresentação de outras provas para demonstrar a concessão
dos descontos incondicionais, tais como duplicatas, boletos bancários, etc.,
nas quais se pudesse aferir os valores efetivamente cobrado nas operações
de compra e venda.
Com efeito, o preenchimento incorreto ou lacunoso das notas fiscais não
obsta o reconhecimento dos descontos em questão, bastando a
comprovação de que estão vinculados a uma operação onerosa. Nesse
sentido leciona Roque Antônio Carraza (CARRAZA, Roque Antônio. ICMS. 8a.
ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.110) em caso análogo:
Podem, portanto, as empresas recuperar os créditos de ICMS
correspondentes ao valor das mercadorias bonificadas ainda que a
vantagem dada aos adquirentes tenha sido documentada em notas fiscais
em separado.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
18
Basta, apenas, que tenham como comprovar que as bonificações estão
vinculadas a operações de vendas mercantis efetivamente realizadas.
[..]
Logo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito da parte
autora de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores relativos
aos descontos incondicionais concedidos aos seus clientes, bem como para
reconhecer o seu direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente
nos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação. (Fls. 1807-
1.809, e-STJ)
[...]”
Percebe-se que essa decisão clarificou que a caracterização do desconto como
incondicional, inclusive para fins de PIS e Cofins, não deve estar condicionada, tal
como entende a autoridade fazendária, a descrição do referido desconto na nota
fiscal de aquisição dos bens, vez que considerou ilegal a IN 51/78.
Sendo assim, se os descontos incondicionais juridicamente se enquadrarem como
tais, independentemente da descrição ou não na nota fiscal, é de se considerar
como parcela redutora do custo de aquisição para a adquirente.
Para o adquirente deve-se considerar o desconto incondicional como parcela
redutora do custo de aquisição, em respeito também ao item 11 da Resolução
CFC 1170/2009 – NBC TG 16 – Estoques (destaques meus):
“O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os
impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis perante
o fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros
diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e
serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes
devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição”.
Ademais, nesse ínterim, vê-se que o Comitê de Pronunciamento Contábil emitiu
pronunciamento técnico CPC 16, regulamentando também o registro dos
estoques ao contemplar em seu item 11 redação similar a descrita:
Custos de aquisição
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os
impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao
fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros
diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e
serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes
são deduzidos na determinação do custo de aquisição.”
Sendo assim, com efeito, tais disposições esclarecem que os descontos comerciais
e abatimentos devem ser deduzidos do custo de aquisição dos estoques, vez que,
segundo as melhores práticas contábeis, os registros das bonificações e descontos
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
19
comerciais devem ser procedidos com redutores de custos, e não como receitas
para o adquirente.
Nessa senda, cabe trazer os dizeres do Professor Eliseu Martins (in “Contabilidade
de Custos”, Editora Atlas, 6a edição, pág. 126), que entende que os descontos
comerciais e as bonificações são redutores do preço de aquisição da mercadoria,
não podendo ser classificados como receita:
“No caso de descontos comerciais e abatimentos, não há dúvidas: devem
ser considerados como redução do preço de aquisição.”.
[...]
Evidente, assim, que os descontos comerciais, abatimentos e outros simulares são
deduzidos na determinação dos custos de aquisição, em respeito as normas
contábeis e ao conceito jurídico.
Os CPC ́s 16 e 30 (esse último revogado, mas presente no CPC 47) e Deliberações
CVM nos. 575 (revogada, mas presente na Resolução 99/22) e 597/2009 (presente
na Deliberação CVM 692/12) ao emitir seus pronunciamentos analisou a essência
do “fato” bonificação ou desconto comercial, identificando sua natureza jurídica e
determinando o seu registro contábil a conta de redução de custos.
Notadamente, dentre as “características” que norteiam a contabilidade, há a
intensa busca pela “confiabilidade” – que, por sua vez, traz a necessidade de a
informação ser apresentada de forma mais verídica e apropriada possível,
retratando devidamente e “adequadamente” o que se pretende evidenciar a cada
caso concreto. O que, para que essa “característica” seja constatada nas
demonstrações contábeis se torna necessário que se respeite o conceito da
“Primazia da Essência sobre a Forma” – prevalecendo essencialmente a realidade
econômica dos fatos. O conceito de essência sobre a forma deve, a rigor,
prevalecer em todo processo contábil, mesmo que o aspecto legal do fato se
apresente de forma distinta da realidade econômica. O que reflete, por
consequência, ao correto tratamento tributário.
Reflete-se ainda nessa linha os dizeres dos Professores Nelson Carvalho e Carlos
Henrique Silva do Carmo (in “Controvérsias jurídico-Contábeis”, Dialética, 4o
Volume, pág. 237 e 237) no item “Primazia da Essências sobre a Forma na Prática
Contábil”:
“[...]
O novo ordenamento contábil brasileiro introduzido pela Lei 11.638/2007,
que alterou dispositivos de natureza contábil da Lei 6.404/1976, trouxe
como novidade para a prática contábil das empresas a ideia de primazia da
representação da essência econômica sobre a sua forma jurídica no
reconhecimento, mensuração e evidenciação dos eventos e transações
capturados pela contabilidade. Essa nova realidade é conhecida pelo
conceito de essência sobre a forma.
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
20
Ao considerar como objetivo das demonstrações contábeis o fornecimento
de informações financeiras que sejam úteis ao usuários em suas decisões,
um pressuposto fundamental que se espera presente na informação
produzida pela contabilidade é a captura (identificação) e relato (exposição
adequada) da essência econômica dos fenômenos por ela abordados.
Assim, o conceito de essência sobre a forma deve permear e prevalecer em
todo processo contábil, mesmo que o aspecto legal do fato se apresente de
forma distinta da realidade econômica.
[..]”
Reforça-se esse direcionamento com o Pronunciamento Conceitual Básico
aprovado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – que se baseava no
“Framework for the Preparation of Financial Statements do International
Accounting Standards Board”:
“Primazia da Essência sobre a Forma
35. Para que a informação represente adequadamente as transações e
outros eventos que ela se propõe a representar, é necessário que essas
transações e eventos sejam contabilizados e apresentados de acordo com a
sua substância e realidade econômica, e não meramente sua forma legal. A
essência das transações ou outros eventos nem sempre é consistente com
o que aparenta ser com base na sua forma legal ou artificialmente
produzida. Por exemplo, uma entidade pode vender um ativo a um terceiro
de tal maneira que a documentação indique a transferência legal da
propriedade a esse terceiro; entidade continuará a usufruir os futuros
benefícios econômicos gerados pelo ativo e o recomprará depois de um
certo tempo por um montante que se aproxima do valor original de venda
acrescido de juros de mercado durante esse período. Em tais circunstâncias,
reportar a venda não representaria adequadamente a transação
formalizada”.
Com efeito, aclara-se a preocupação com os fenômenos do ambiente empresarial
e negocial – o que direciona-se a primazia do aspecto econômico em relação ao
aspecto formal. Sendo assim, vê-se que a escrituração contábil deve corresponder
a realidade dos fatos que afetam o patrimônio, devendo-se adequar à natureza de
cada um desses fatos – imperando, para tanto, a essência econômica. Mas, veja-
se, que o registro contábil, para tanto, deve estar em convergência com o
conceito jurídico do evento. O que, nesse caso, pelas digressões feitas, está!!
Por fim, não se pode ignorar que o CPC 47 – Pronunciamento Técnico CPC, ao
trazer o conceito de receita, traz especificamente nesse pronunciamento o título
“Receita de Contrato com o cliente”. Ora, nada mais lógico a adoção desse título,
eis que para se auferir receita, deve-se ater a operação feita pelo fornecedor com
o seu cliente. E não com o adquirente dos produtos. Ora, com a operação junto ao
fornecedor, a principal conta contábil a ser registrada pelo adquirente é, por
evidente, o custo de aquisição, e não receita, eis que, por evidente, não há como
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
21
se auferir receita de uma operação feita com um fornecedor. Sendo assim, ao ser
concedido desconto ao adquirente, a única conta contábil que deveria considerar
o adquirente para seu registro seria a conta contábil “custo de aquisição” e, por
conseguinte, tratar tal desconto como redutor desse custo.
Quanto aos descontos condicionais, apenas refletindo que tais descontos são
aqueles concedidos sob condição, ou seja, outorgados somente após a prática de
determinado ato por parte do beneficiário. Prioritariamente, de certa forma,
dependentes assim de evento posterior à aquisição de bens. Os descontos
condicionais são aqueles que dependem de evento posterior ao pagamento da
compra dentro de certo prazo. O que, no presente caso, considerando os fatos,
não há como se enquadrar como desconto condicional.
Passadas singelas reflexões, ressurgindo ao caso vertente, tem-se que não houve
qualquer menção de condição futura e incerta para a aplicação do desconto pelos
fornecedores. E, ainda que a nota fiscal tenha sido emitida pelo valor total,
constata-se que a recorrente não considerou o valor integral da mercadoria,
aplicando o desconto tão logo a mercadoria tenha sido recebida. Tanto é assim
que o lançamento do desconto observou o mesmo momento do registro da
entrada – não estando, por evidente, sujeito a nenhuma condição futura.
Reforçando tal posicionamento, importante trazer as lições do renomado Prof.
Hugo de Brito Machado (in “Revista Dialética de Direito Tributário no 134, “Os
Descontos Obtidos e a Base de Cálculo das Contribuições PIS/Cofins”, pág. 44):
“Considera-se incondicional o desconto quando o mesmo não fica a
depender de evento futuro e incerto. É o caso, por exemplo, de desconto
para pagamento a vista. Pode parecer que o pagamento à vista é uma
condição para o desconto que, neste caso, seria condicional. Na verdade,
porém, o desconto por ser feito à vista do respectivo pagamento não se
caracteriza como condicional porque, para esse fim, o que importa é a
realização da condição antes de consumado o fato gerador do tributo. O
fato gerador é a operação da qual decorre a saída da mercadoria e a base
de cálculo do tributo é o valor dessa operação. O desconto, neste caso,
consubstancia simplesmente a diferença entre o preço previsto e o preço
efetivamente praticado. [...]”
Ora, no caso em comento, tão logo a mercadoria tenha sido recebida, o registro
pelo adquirente é feito pelo valor do praticado, e não previsto – restando clara
sua caracterização como desconto incondicional.
Em vista do exposto, considerando os eventos que suportam a concessão de
desconto que, por sua vez, não dependem de condições futuras, entendo ser
impossível, no presente caso, descaracterizá-lo como desconto incondicional
somente pelo fato de não constar da nota fiscal.

Assim, entendo deva ser dado provimento ao recurso especial na parte conhecida.
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
22

IV.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial do
Contribuinte, exclusivamente no que se refere à rubrica “descontos obtidos – condições de
compra”, para, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Registro por meio do presente minha divergência em relação ao posicionamento
adotado pela relatora em seu voto, no que se refere ao mérito do contencioso, que trata de
reservas técnicas referentes a empresa seguradora.

Em que pese a fundamentada posição adotada pela relatora, este colegiado
uniformizador de jurisprudência administrativa já possui entendimento amadurecido e
sedimentado sobre o tema “descontos incondicionais” e necessidade de veiculação em nota fiscal,
como se percebe na totalidade de precedentes desta Terceira Turma da CSRF no ano de 2025:
“BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. Os descontos obtidos pelo
sujeito passivo junto aos fornecedores que não constem da nota fiscal de venda
dos bens ou da fatura de serviços integram a base de cálculo do PIS não-
cumulativo.” (Acórdão 9303-016.545, Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro,
maioria, vencidos os Cons. Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre Freitas Costa,
sessão de 19 fev. 2025) (Presentes ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Vinicius
Guimaraes, Dionísio Carvallhedo Barbosa, Denise Madalena Green e Regis Xavier
Holanda) (grifo nosso)
“BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. O recebimento de bonificações,
em mercadoria ou em espécie, pelo sujeito passivo, que não constem da nota
fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços integram a base de cálculo das
contribuições não-cumulativas. DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES
DECORRENTE DE EVENTO POSTERIOR À VENDA DOS PRODUTOS. DESCONTO
CONDICIONAL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. Os descontos concedidos por
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
23
evento posterior à compra e venda de produtos configuram descontos
condicionais, compondo, por conseguinte, a base de cálculo das contribuições
não-cumulativas. (Acórdão 9303-016.994, Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro,
unânime, sessão de 23 out. 2025) (Presentes ainda os Cons. Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Alexandre Freitas Costa, Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Denise Madalena Green, Cynthia Elena de Campos-
substituta integral- e Regis Xavier Holanda) (grifo nosso)
“BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO.
NOVAS
RECEITAS.
ACORDOS
PROMOCIONAIS.
EVENTOS
FUTUROS
E
INCERTOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO. Os acordos promocionais relativos a concessões feitas ao
comprador pelo fornecedor, geralmente vinculadas a desempenho e estratégias
de vendas, são dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal
do sujeito passivo, qual seja, a revenda de mercadorias, não se confundindo com
os descontos incondicionais concedidos em nota fiscal, compondo, portanto, a
base de cálculo da contribuição. (Acórdão 9303-016.543, Rel. Cons. Alexandre
Freitas Costa, maioria, vencidos o relator e a Cons. Tatiana Josefovicz Belisário,
Red. Designado Cons. Rosaldo Trevisan, sessão de 18 fev. 2025) (Presentes ainda
os Cons. Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda) (grifo nosso)
“BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. BONIFICAÇÕES. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. Os descontos concedidos
em decorrência de desempenho e estratégias de vendas, designados nos autos
como “bonificações”, são dependentes de eventos futuros e decorrem da
atividade principal do sujeito passivo, qual seja, a revenda de mercadorias, não
se confundindo com os descontos incondicionais concedidos em nota fiscal,
compondo, portanto, a base de cálculo da contribuição. (Acórdão 9303-016.724,
Rel. Cons. Alexandre Freitas Costa, maioria, vencidos o relator e a Cons. Tatiana
Josefovicz Belisário, Red. Designado Cons. Rosaldo Trevisan, sessão de 14 abr.
2025) (Presentes ainda os Cons. Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes,
Dionísio Carvallhedo Barbosa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda)
(grifo nosso)
Nestes dois últimos precedentes aqui citados, fui igualmente encarregado da
redação do voto vencedor, cabendo reiterar aqui os argumentos lá externados, com endosso em
precedentes adicionais no mesmo sentido desta Câmara Superior:
“DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO. Descontos incondicionais são parcelas
redutoras do preço de vendas, apenas quando constarem da nota fiscal de
venda dos bens ou da fatura de serviços, e não dependerem de evento posterior
à emissão desses documentos. RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO. Receita
financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira, sendo
uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta categoria as
decorrentes da atividade empresarial definida no objeto social da contribuinte,
tais como os descontos e bonificações relativos ao comércio das mercadorias.
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
24
RECEITA. CONCEITO. Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante
o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes
do seu objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido,
exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos
proprietários. Neste conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a
fornecedores, decorrentes das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos
descontos obtidos, às mercadorias bonificadas e às recuperações com
propaganda e marketing.” (grifo nosso) (Acórdão 9303-007.403, Rel. Cons.
Vanessa Marini Cecconello, Red. Designado Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
maioria, vencidas a relatora e as Cons. Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, sessão de 18/09/2018, presentes anda os Cons. Andrada
Márcio Canuto Natal, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, e Rodrigo da Costa
Pôssas)
“COBRANÇA DE ‘PEDÁGIO’ VIA BONIFICAÇÃO NA FORMA DE DESCONTO.
COMISSÃO DE VENDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL. A conhecida prática da cobrança de
‘pedágio’ pelas grandes redes varejistas para que passem a fazer pedidos a
determinado fornecedor, acertada previamente em contrato, via bonificação na
forma de desconto não constante da Notas Fiscais, tem natureza, lato sensu, de
comissionamento de vendas, sendo, portanto, receita tributável. DESCONTOS
COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA CUSTEIO INDIRETO DAS
ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS TRIBUTÁVEIS. Compõem a base de
cálculo da contribuição, por representarem receitas do adquirente, os
descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré-acordados em negociações
com fornecedores, para custeio indireto da sua atividade operacional, o que se
dá mesmo quando se pressupõe uma contraprestação, se não houver a
correspondência econômica entre o valor pago e o serviço prestado.” (grifo
nosso) (Acórdão 9303-008.247, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, maioria,
vencidas as Cons. Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, sessão de 19/03/2019, presentes anda os Cons.
Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito e
Jorge Olmiro Lock Freire)
Recorde-se que a divergência trazida ao colegiado, no presente processo, se refere
a “descontos incondicionais”. Conforme destacado no despacho de admissibilidade:
“Adotando como razão de decidir os fundamentos da decisão de julgamento
administrativo de primeira instância, a decisão recorrida considerou que de
descontos incondicionais não se tratava, já que não constaram das notas fiscais
que documentaram as operações.
(...) Quanto à rubrica “descontos obtidos – condições de compra”, constatou-se
tratar se de desconto comercial, em percentual constante do próprio pedido de
compra, como vantagem obtida em decorrência de um operação de compra e
venda anterior. Em se tratando de desconto comercial, condicionado à evento
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
25
anterior, julgou-se que não poderia ser deduzido da base de cálculo das
contribuições.
A decisão ainda reiterou que a legitimidade do conceito de descontos
incondicionais, estampado na IN-SRF n° 51, de 1978, foi ratificada pela
jurisprudência do STJ. (grifo nosso)
O único paradigma colacionado para comprovar a divergência, Acórdão 9303-
013.338, dispôs:
“PIS E COFINS. COMPOSIÇÃO. DESCONTOS COMERCIAIS E BONIFICAÇÕES.
REDUTORES DE CUSTO. O desconto incondicional é aquele concedido
independente de qualquer condição futura, não sendo necessário que o
adquirente pratique ato subsequente ao de compra para a fruição do benefício.
No caso vertente, as bonificações e descontos comerciais ao se enquadrarem
como descontos incondicionais, independentemente da ausência de descrição na
nota fiscal, devem ser considerados como parcela redutora do custo de aquisição
para o adquirente. Tais bonificações, modalidades de descontos incondicionais, e
os descontos comerciais não possuem natureza jurídica e contábil de receita
passível de tributação pelo PIS e Cofins”. (grifo nosso)
Assim, a divergência patente entre os acórdãos, e que deve ser dirimida por este
colegiado, r centra-se no debate se descontos incondicionais (sejam eles descontos comerciais,
descontos sob a forma de bonificações ou outros) precisam ou não constar em nota fiscal para
serem assim considerados, e, por consequência, excluídos da base de cálculo das contribuições
não cumulativas.
O próprio paradigma da Câmara Superior invocado no recurso é absolutamente
contingencial e diferente dos resultados anteriores e posteriores no âmbito do colegiado, sendo
devido tão-somente à aplicação temporária do critério de desempate fixado pelo art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, onde restei vencido, a lado dos
Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães e Liziane Angelotti Meira, tendo
ainda participado daquele julgamento os Cons. Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(presidente).
Mais recentemente, este colegiado, próximo de sua composição atual, apreciando a
mesma matéria, chegou a resultado idêntico ao que sempre prevaleceu majoritariamente no seio
da CSRF. Na ocasião, tendo sido relator do processo, destaquei no voto condutor:
“Conforme a legislação de regência, entende-se por faturamento, para fins de
identificação da base de cálculo das contribuições aqui analisadas, o somatório
das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, ou seja, aquelas
decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto social, sendo
passíveis de exclusão as receitas financeiras que não se incluam neste conceito.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
26
Esse entendimento é fruto de julgados do STF, no sentido de que o conceito de
faturamento abrange a receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços das empresas, e todas as receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais. Esta é a interpretação dada pelo RE 371.258 AgR (Segunda Turma,
Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em 03/10/2006), pelo RE 400.479-8/RJ (Segunda
Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em 10/10/2006) e pelo RE 527.602/SP
(Tribunal Pleno, Rel Min Eros Grau, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, julgado
em 05/08/2009), sendo que neste último ficou estabelecido que somente são
excluídos do conceito de faturamento “(...) os aportes financeiros estranhos à
atividade desenvolvida pela empresa”. Assim, o faturamento corresponde à
totalidade das receitas da pessoa jurídica, fruto de todas suas atividades
operacionais, principais ou não.
Portanto, temos que as exclusões possíveis da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS são somente as expressas no § 2o do art. 3o da Lei
no 9.718/1998: (a) as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos; (b) as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados
como perda, que não representem ingresso de novas receitas; (c) o resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido; (d) os
lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição;
e (e) as receitas decorrentes da venda de bens do Ativo permanente.
Como é cediço, as bonificações recebidas de fornecedores em forma de
mercadorias podem representar descontos incondicionais, desde que constem da
Nota Fiscal e não dependam de evento posterior à emissão do documento.
Portanto, consideram-se “descontos incondicionais”, nos termos da Lei no
10.637, de 2002, art. 12, §3o, "a", os descontos que constarem da Nota Fiscal de
venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior
à emissão desses documentos, (...)” (grifo nosso) (Acórdão 9303-015.653, Rel.
Cons. Rosaldo Trevisan, maioria, vencidos os Cons. Tatiana Josefovicz Belisario e
Alexandre Freitas Costa, sessão de 14/08/2024. Presentes ainda os Cons.
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda).
Em contraposição ao posicionamento apresentado em julgado do STJ (não
vinculante) no voto da relatora, podem ser apresentados julgamentos mais recentes daquela
corte, igualmente não vinculantes, e com resultado diametralmente oposto:
“(...) III - A base de cálculo da contribuição do PIS e da Cofins, no regime não
cumulativo, corresponde ao total das receitas, compreendidas a receita bruta
decorrente do produto da venda dos bens e do preço da prestação de serviços em
geral, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, somadas a todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil, na forma dos arts. 1o, caput e §§ 1o e 2o,
da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003. O legislador, entretanto,
excluiu, na alínea a do inciso V do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de 2002, e da
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
27
Lei n. 10.833, de 2003, os descontos incondicionais na definição da base de
cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins. Isso porque os descontos
incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço de vendas, desde
que presentes na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e são
concedidos independentemente de evento posterior à emissão desses
documentos. Os descontos condicionais, a seu tempo, são as parcelas redutoras
do preço de vendas decorrentes da manifestação de vontade das partes (cf. art.
121 do Código Civil) não constantes da nota fiscal de venda das mercadorias. IV -
O destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal, gize-se, não constitui
mero formalismo, cuidando-se de consequência do art. 12, § 1o, II, do Decreto-Lei
n. 1.598, de 1977, na redação conferida pela Lei n. 12.973, de 2014. Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 1.711.603/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018. V - Destarte, sob a perspectiva
do alienante dos bens (vendedor), os descontos incondicionais não serão
considerados na base de cálculo dos tributos em comento (PIS/Cofins) por força
da alínea a do inciso V do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n.
10.833, de 2003. Sob a perspectiva do adquirente (comprador), os descontos
incondicionais afetarão o custo de aquisição das mercadorias (art. 13 do Decreto-
Lei n. 1.598, de 1977), não constituindo receita. No caso em tela, embora possam
representar redução do preço ao consumidor, os descontos e as bonificações
condicionais consistem em exigências estabelecidas em acordos empresariais - e,
por óbvio, derivadas da manifestação de vontade das partes -, não relacionadas
diretamente ao produto da venda das mercadorias, não podendo ser
considerados como "descontos incondicionais" nos termos da alínea a do inciso V
do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003.(...)” (grifo
nosso) (AgInt no REsp n. 2.178.685/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)
“III - Os descontos incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço de
vendas, desde que presentes na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e independentes de evento posterior à emissão desses documentos. Os
descontos condicionais, a seu tempo, são as parcelas decorrentes da
manifestação de vontade das partes não constantes da nota fiscal de venda das
mercadorias. IV - O destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal não
constitui mero formalismo, cuidando-se de exigência do art. 12, § 1o, II, do
Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, na redação conferida pela Lei n. 12.973, de 2014.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.711.603/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018; e AgInt no REsp n.
1.688.431/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
24/8/2020, DJe de 27/8/2020. V - Na hipótese, os "descontos" e as bonificações,
embora possam repercutir no preço ao consumidor, são as retribuições devidas
aos varejistas pelos fornecedores, em virtude das medidas destinadas à ampliação
de vendas dos seus produtos (propaganda e promoções, por exemplo) e do
posicionamento e tratamento privilegiado nas gôndolas e nos estabelecimentos
(aluguel de espaço e verbas para promotores de vendas, por exemplo). VI - Os
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.053 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720057/2015-41
28
descontos e as bonificações representam a remuneração pela fruição da estrutura
disponibilizada pelos varejistas; e, portanto, devem ser incluídos na base de
cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, por constituírem receita bruta, na
forma do inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977. Não por outro
motivo tais valores deixaram de ser destacados nas notas fiscais das mercadorias.
VII - Os valores eram "descontados" diretamente no pagamento devido ao
fornecedor pela varejista, em razão da aplicação do instituto da compensação,
nos termos do art. 369 do Código Civil, ou as obrigações eram adimplidas
mediante dação em pagamento em mercadorias pelos fornecedores, nos termos
dos arts. 356 e 357 do Código Civil. VIII - Não há razão para distinguir os descontos
e as bonificações compensadas contabilmente e os descontos e as bonificações
concedidos em mercadorias para fins de incidência da contribuição para o PIS e da
Cofins, porquanto ambos constituem formas de adimplemento por parte do
fornecedor.” (grifo nosso) (REsp n. 2.090.134/RS, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 18/12/2023.)
Pelo exposto, mantendo o posicionamento e as razões externadas nos julgados
anteriores desta Câmara, entendo que a rubrica analisada no presente processo, designada por
“descontos obtidos-condição de compra”, não atende aos requisitos para ser caracterizada como
desconto incondicional, e nem se reveste de qualquer atributo que lhe possa excluir do conceito
de receita, pelo que deve ser tributada pelas contribuições não cumulativas (PIS e COFINS).
Destarte, voto pela negativa de provimento ao recurso do contribuinte, nesse tema.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 2660
DF CARF MF
Original